Tribunal: TJMT
Processo: 1005851-20.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005851-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.321.981-10 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA EM GRAU RECURSAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EVIDÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DAS PARCELAS INDICADAS NOS AUTOS, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que a irregular constituição em mora, com indicação de dívida já quitada, impede que o devedor promova a adequada purgação da mora, nos termos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS. Isso porque a purgação da mora pressupõe a correta indicação do saldo devedor.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S. A., em face da decisão monocrática de Id. 165921167, que deferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005851-20.2023.8.11.0000, nos seguintes termos:

“Com essas considerações, DEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada para revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido, no prazo de cinco (10) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada sua incidência em vinte (20) dias.”

Em suas razões, de Id. 168704153, o agravante aduz, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois restou comprovada nos autos a constituição em mora do devedor.

Menciona que a notificação foi recebida em 21.12.2022, data em constava em aberto a parcela 19 vencida em 27.11.2022 devendo o pagamento da mesma ser realizado no prazo de 72 horas, sob pena de vencimento antecipado das demais parcelas. Entretanto, o pagamento da referida parcela só aconteceu 26.01.2023, ensejando o vencimento das parcelas subsequentes de forma antecipada. Refere que, posteriormente, o agravado pagou a parcela nº 21 (vencida em 27.01.2022) em 01/02, contudo, no momento da apreensão (03/03), estavam também em aberto as parcela nº 20 (vencida em 27/12/2022) e 22 (vencida em 27/02/2023), razão pela qual a notificação acostada aos autos, na qual menciona as demais subsequentes vencidas, é válida, além de constar expressamente que o devedor deve fazer o pagamento da quantia devida no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que não acarrete o vencimento antecipado da dívida.

Repisa, em seus fundamentos, que tendo a notificação sido efetivamente entregue no endereço do contrato e recebida, com o decurso do prazo para pagamento das parcelas vencidas, ocorre o vencimento antecipado de toda a dívida, estando a mora estava presente no ajuizamento da demanda, sendo que para afastá-la seria necessário o pagamento integral do débito, englobado pelas parcelas vencidas e vincendas, o que não ocorreu no presente caso.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática.
.
Subsidiariamente, pugna pela remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta com o fito de indeferir a tutela antecipada pleiteada no agravo de instrumento.

A contraminuta aportou no Id. 171759650, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que deferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005851-20.2023.8.11.0000, concernente a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo Marca VW, modelo VW, chassi n.º 9BWAG45U4NT030973, ano de fabricação 2021 e modelo 2022, cor VERMELHA, placa RAR7B35, renavam 01261266800, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001444-62.2023.8.11.0002.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o deferimento da liminar.

“[...]

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
restaram configurados
os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

A
ação de busca e apreensão foi ajuizada em 19.01.2023
sob o argumento de que existiam parcelas em aberto a partir daquela vencida em 27.11.2022 (de nº 19).

Pela notificação entregue ao credor na data de 21.12.2012 de Id. 107751871 (da origem), este foi notificado para pagamento da parcela de nº 18 e seguintes.

Verifica-se que pela via administrativa houve renegociação do aludido débito com o banco agravado, havendo, inclusive, emissão de novo boleto, com nova data de vencimento e comprovantes de pagamento das parcelas de nº 18, antes do manejo da ação, e a de nº 19, antes da citação do devedor nos autos.

Assim,
ao que tudo indica o banco agravado ajuizou demanda de busca e apreensão ao mesmo tempo em que autorizou a renegociação do débito no âmbito administrativo
.

Portanto,
no momento da propositura desta demanda e antes da citação do devedor, as parcelas que haviam sido objeto da notificação extrajudicial já estavam quitadas.

Sabe-se que
a irregular constituição em mora, com indicação de dívida já quitada, impede que o devedor promova a adequada purgação da mora, nos termos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS
. Isso porque a purgação da mora pressupõe a correta indicação do saldo devedor.

Portanto, ao que tudo indica, pelo menos nesta seara de cognição sumária,
a constituição em mora foi irregular,
não sendo possível a manutenção da liminar de busca e apreensão do veículo.

Com essas considerações,
DEFIRO
a tutela antecipada recursal vindicada para revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido, no prazo de cinco (10) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada sua incidência em vinte (20) dias.” -
(destaquei).

Denota-se, portanto, que a parte recorrente irresigna-se por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-me a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão da parte agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023